Tribunal: TJPA
Processo: 0801556-81.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801556-81.2021.8.14.0008

APELANTE: ROSELY DE OLIVEIRA LOPES CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR – FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 917, §3º§4º DO CPC - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante, ora apelante, ao ajuizar os presentes embargos, suscitar como
ú
nica mat
é
ria de m
é
rito, o excesso do valor executado, sem no entanto, juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu c
á
lculo.

2-
Conforme se depreende, no caso concreto, a recorrente n
ã
o se desincumbiu do
ô
nus que lhe competia, deixando de
demonstrar o excesso apontado
,
fato que ensejou a aplica
çã
o do
§
4
º
, inciso I, do art. 917 do CPC.

3-
Assim, diante do n
ã
o cumprimento da exig
ê
ncia prevista em lei por parte dos apelantes, a senten
ç
a ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos
à
execu
çã
o, n
ã
o merece reparos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ROSELY DE OLIVEIRA LOPES CARVALHO
e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSELY DE OLIVEIRA LOPES CARVALHO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
julgou improcedente a demanda, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios fixados no percentual em 10% (dez por cento) do valor da execução, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A (ID Nº. 10060644).

Inconformada,
ROSELY DE OLIVEIRA LOPES CARVALHO
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 10060646), alegando que a sentença ora vergastada se baseou no fato de que a apelante não teria apresentado o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado pudesse averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente, entretanto, afirma que o referido cálculo consta nos autos, na petição de embargos à execução, informando inclusive mais de uma vez qual o valor entende ser devido.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, a fim de deferir os embargos à execução.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10060649).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da sentença ora vergastada que rejeitou liminarmente os embargos à execução, em razão da não declaração do valor correto e da apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante, ora apelante, ao ajuizar os presentes embargos, suscitar como única matéria de mérito, o excesso do valor executado, sem no entanto, juntar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 917, §3º do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§3º- Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.”

Conforme se depreende, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de
demonstrar o excesso apontado, fato que ensejou a aplicação do §4º, inciso I, do mencionado dispositivo, senão vejamos:

“§4º-
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I-serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o único fundamento
;”

Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei por parte dos apelantes, a sentença ora vergastada, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, não merece reparos.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ARTIGO 917 § 3º E 4º, CPC./2015. REJEIÇÃO LIMINAR EMBARGOS. A recorrente sustenta exceção de execução no cumprimento de sentença em tela, todavia deixa de colacionar aos autos a planilha de cálculo com o valor que entende devido. Portanto, devem ser rejeitados liminarmente os embargos com a com a consequente homologação dos cálculos apresentados pelo recorrido, como bem consignado na sentença apelada.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 03150210320158050001, Relator: JOSE OLEGARIO MONCAO CALDAS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1) - É indispensável que a afirmação da incorreção do débito exequendo esteja acompanhada da respectiva planilha de cálculos, sendo vedada a insurgência lacônica, exigindo-se do embargante a declaração na petição inicial do valor que entende correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do supracitado artigo 917, §§ 3º e 4º do CPC/15.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 2) - Nos termos do artigo 505, do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Assim, no caso dos autos, descabida a apreciação de questões sobre a iliquidez e inexigibilidade da sentença, bem como sobre a necessidade de abatimento do Imposto de Renda e das Contribuições Previdenciárias, uma vez que as mencionadas matérias foram outrora apreciadas e decididas por esta Relatoria, em sede de agravo de instrumento interposto pela municipalidade apelante. HONORÁRIOS RECURSAIS. 3) - Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$600,00 (seiscentos reais), com supedâneo no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01737166420158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/10/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1) Objetivando os embargos à execução, exclusivamente ou não, o reconhecimento da existência de excesso de execução, é requisito da petição inicial a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o art. 917, § 3º, do CPC. 2) Não cumprida a exigência legal pela parte embargante, os embargos à execução devem ser rejeitados.
3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00076683420188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 26/09/2019, Turma recursal)

Ademais, no presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos.

Desta feita, cuidando-se de defesa que sustenta o excesso da quantia cobrada, a apresentação do
demonstrativo
discriminado e
atualizado
da dívida se impunha.

Nessa linha de entendimento:
"O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse"
(Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., p. 697).

Outrossim, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos à execução fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente a demanda.

É COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022